Tribunal: TJBA
Processo: 8001284-89.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001284-89.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO DE JESUS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NEGATIVAÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SÚMULA 385/STJ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O Apelante busca a reforma da decisão, alegando a irregularidade da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, no valor de R$ 73.138,17 (título nº 102718103R01), negando a existência da relação jurídica (renegociação de financiamento) que deu origem à dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a regularidade da inscrição do nome do Apelante nos cadastros de inadimplentes, especificamente quanto à comprovação da renegociação contratual (Contrato nº 102718103R01) que originou o débito impugnado; e (ii) a configuração de dano moral indenizável, analisando-se, ainda, a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, sujeita às normas do CDC, incluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço (Art. 14, CDC).

4. Conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1.061/STJ, "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)".

5. O Banco Apelado não se desincumbiu do seu ônus probatório (Art. 373, II, CPC). Embora tenha apresentado o contrato original (nº 102718103), os registros financeiros (FIATU) demonstram que este foi liquidado/renegociado, originando o contrato nº 102718103R01. Não foi trazido aos autos qualquer documento referente a esta renegociação que deu causa à negativação, falhando o Banco em comprovar a manifestação de vontade do Apelante e a regularidade do débito específico.

6. Declarada a inexistência do débito, a inscrição dele decorrente é indevida, configurando o dano moral na modalidade in re ipsa, que prescinde de comprovação.

7. Afasta-se a incidência da Súmula 385/STJ. Embora o extrato da Boa Vista indique anotações anteriores, todas constam com data de "Exclusao" anterior à inscrição indevida promovida pelo Apelado (13/09/2024). Inexistindo inscrição legítima preexistente e ativa, é cabível a indenização.

8. O valor da indenização é fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e provido. Pedidos julgados procedentes para: (a) declarar a inexistência do débito (título nº 00000000102718103R01); (b) tornar definitiva a tutela de urgência que determinou a exclusão da negativação; (c) condenar o Réu/Apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros (Súmula 54/STJ) desde o evento danoso (13/09/2024) e correção monetária (Súmula 362/STJ) a partir deste acórdão; e (d) inverter os ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, § 2º, 373, II, e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 385.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E PROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01